Tribunal: TJMT
Processo: 1006596-56.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006596-56.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GVC LTDA - CNPJ: 34.841.413/0001-10 (APELADO), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), GEISON VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 713.919.591-91 (APELADO), ALAIDES ROSA DE JESUS - CPF: 934.335.221-20 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), THATIANY MORAIS DAMASCENO - CPF: 057.753.691-57 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), GEISON VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 713.919.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSTULADOS EM GRAU DE RECURSO – CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade da taxa cobrada no contrato particular de compra e venda entabulado entre as partes (5% a.m.), a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros, o que impõe a limitação dos juros de acordo com a lei.

Ocorrendo mero erro material entre o valor numérico e aquele por extenso, prevalece este, de acordo com o entendimento jurisprudencial.

A inovação recursal é prática vedada em nosso ordenamento jurídico, pois contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CF).

Pedido novo em grau de recurso não é factível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Alaides Rosa de Jesus
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos Embargos à Execução, ajuizado pela
Transportadora GVC Ltda.
, reconheceu o excesso de execução e determinou o prosseguimento da execução com abatimento da quantia de R$ 6.355,00, a ser atualizada, bem como condenou à embargada, apelante, no pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico (ids. 209978476).

Inconformado, narra que a execução tem por base contrato particular de compra e venda de veículo no valor de
R$ 57.000,00, cuja entrada foi no montante de R$10.000,00 e o restante por meio de dois cheques pré-datados, cada um na importância de R$ 23.500,00, com vencimentos, respectivamente, em 26.08.2020 e 26.11.2020. Além disso, restou pactuado multa 2% e 5% ̈de juros ao mês, em caso de inadimplência.

Argui equívoco na decisão agravada, ao reconhecer excesso de execução por conta da taxa de juros, porque existe expressa previsão no contrato, que foi elaborado pelo próprio Recorrido.

Defende que o fato do Recorrido alegar que não conseguiu cumprir o contrato por conta da COVID 19 não prospera, notadamente por ter conhecimento que retirou de seu nome carros e caminhões para se furtar ao pagamento do contrato. Enquanto, por outro lado, o Recorrente encontrava-se em tratamento de câncer, motivo inclusive pelo qual vendeu o veículo objeto do contrato em execução, para custear seu tratamento, mas passou a sofrer com desgaste psicológico devido à inadimplência do Recorrido.

Acrescenta, ainda, que o veículo não foi pago e encontra-se sinistrado, pelo Recorrido.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, considerando válida a taxa de juros convencionada pelas partes no contrato e que seja imposta indenização a título de danos morais (id. 209978378).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 209978381).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo
tem
como objeto sentença proferida nos Embargos à Execução opostos em desfavor do Recorrente.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, foi ajuizada por
Alaides Rosa de Jesus
, em desfavor da
Transportadora GVC Ltda.
, em razão de inadimplência de contrato particular de compra e venda de uma
mercedes, preta,C180, CGI 1.8 turbo, placa OAR0016, Renavam 00336186860,
no valor de
R$ 57.000,00, com entrada no montante de R$10.000,00 e o restante por meio de dois cheques pré-datados, cada um na importância de R$ 23.500,00, com vencimentos, respectivamente, em 26.08.2020 e 26.11.2020, cujo valor da causa atribui-se a importância de
R$ 82.123,07 (oitenta e dois mil cento e vinte e três reais, sete centavos). (id. 56585472 – Ação de Execução no 1004634-95.2021.811.0004).

Opostos
Embargos à Execução

pela transportadora executada
,
ora Recorrida, com objetivo ver reconhecido
excesso na execução;

a redução dos juros de mora;

a condenação do exequente, ora Recorrente, ao pagamento do valor correspondente ao exigido indevidamente na execução, que atualizado equivale à importância de R$ 7.581,21; e, por fim, a entrega do veículo como forma de abatimento da dívida (id. 209978324).

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução, nos seguintes termos:

“(...)
J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e extingo o processo
com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, para
RECONHECER
o excesso de execução e
DETERMINAR
o prosseguimento da execução com o abatimento da quantia de R$6.355,00, valor este que deve ser atualizado, a partir das datas dos pagamentos (Id. 61348738), bem como
DETERMINAR
que os juros moratórios sejam calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples.

Tendo em vista o princípio da causalidade,
CONDENO
a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte embargante, os quais fixo, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor ora reconhecido como excesso de execução
(...)” (ids. 209978375 e 76).

O recurso não comporta provimento.

Dos valores a serem abatidos do crédito executado

É fato incontroverso que as partes firmaram contrato particular de compra e venda de
uma
mercedes, preta, C180, CGI 1.8 turbo, placa OAR0016, Renavam 00336186860, no valor de R$ 57.000,00, sendo que o executado, Recorrido, comprovou que repassou os seguintes valores, por meio de transferência bancária, ao Recorrente:

a) Comprovante n. 610.571.000.033.835, no valor de
R$2.350,00
, realizado em 05.11.2020 (id. 90508426, pág. 1);

b) Comprovante n. 610.571.000.033.835, no valor de
R$ 1.175,00
, realizado em 16.11.2020 (id. 90508426, pág. 2);

c) Comprovante n. 610.571.000.033.835, no valor de
R$ 480,00
, realizado em 17.11.2020 (id. 90508426, pág. 3);

d) Comprovante n. 220.571.000.033.835, no valor de
R$ 2.350,00,
realizado em 22.12.2020 (id. 90508426, pág. 4).

Dentro desse contexto, não cabe maiores celeuma nesse ponto, porquanto demonstrado tais pagamentos, mostra-se imperioso descontar os respectivos valores do crédito executado, com a devida atualização, como bem pontuou o magistrado na sentença recorrida.

Dos Juros

Melhor sorte não teve a alegação do Recorrente de que a taxa de juros de 5% a.m. não se mostra excessiva.

O contrato particular entabulado entre as partes estabelece, na cláusula terceira, que, em caso de inadimplência, aplica-se multa de 2% e taxa de juros de 5%,
in verbis
:

“CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
: (...)

PARÁGRAFO ÚNICO
:
Caso haja atraso no pagamento das parcelas, será aplicado uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da
parcela e juros de 5% (um por cento) ao mês
.” (id. 209978333) (Destaquei)

É certo que, no caso em apreço, não se trata de contrato bancário, mas de contrato firmado entre particulares.

O artigo 5o do Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura) rege que:
“pela mora dos juros contratados estes sejam elevados de 1% e não mais.”

O artigo 1o da citada norma legal estabelece, ainda, que: "
é vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal"
.

O artigo 406 do Código Civil enuncia que "
quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

O artigo 161 § 1o, do Código Tributário Nacional, determina que, "
se a lei não dispuser de modo diversos, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês
."

Dentro desse quadro fático-jurídico, a taxa contratada entre as partes (5% a. m.) ultrapassa aquela prevista em lei (1% a. m.), o que a reputa excessiva. Logo, a demanda se insere na excepcionalidade que admite a revisão da taxa de juros, impondo limitação.

Bem assinalado na sentença recorrida esse ponto:

“Veja que nenhuma das partes envolvidas constitui-se em instituição vinculada ao sistema financeiro nacional, de modo que aplicável às limitações relativas às taxas de juros previstas no mencionado diploma (Súmula 596 do STF).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL ACIMA DO LEGALMENTE PERMITIDO – NÃO COMPROVAÇAO. De acordo com o artigo 1o do Decreto no 22.626/33, é vedada a cobrança de juros superiores ao dobro daqueles legalmente permitidos em lei. Nos termos dos artigos 406 e 591 do Código Civil, combinados com o artigo 161, § 1o, do CTN, a taxa legal de juros (remuneratórios e moratórios) é de 1% ao mês. Em assim sendo, é possível a cobrança de juros remuneratórios, em contratos de empréstimos entre particulares, de até 2% ao mês. (TJ-MG - AC: 10245120242814001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data

de Publicação: 14/11/2019).

Portanto, os juros moratórios devem ser limitados ao valor de 1% ao mês.”

Sem mencionar que no contrato entabulado entre as partes ocorre divergência entre o valor numérico da taxa juros e a quantia escrita por extenso, o que caracteriza erro material, devendo prevalecer o que está por extenso, conforme entendimento jurisprudencial.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – REDUÇÃO DO QUANTUM - DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO

– EMBARGOS ACOLHIDO.

Ocorrendo mero erro material entre a ementa e o resumo do acórdão, deve ser sanada a contradição, de forma a não causar mácula ao seu claro entendimento. (N.U 1011327-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Claro, não se olvida que o Recorrente, que precisou alienar veículo de sua propriedade para o Recorrido, com a finalidade de custear tratamento de enfermidade grave (câncer), mas se deparou com a noticiada inadimplência, enfrentou dificuldades. Contudo, tal situação não permite considerar legal a taxa de juros pactuada, porquanto em desarmonia com a legislação.

Dos Danos Morais

No que tange ao pedido do Recorrente para recebimento de indenização a título de danos morais, não se revela factível.

No caso em exame, nota-se que o pedido de indenização de danos morais por parte do Recorrente trata-se de inovação recursal, por não ter sido objeto de discussão nos embargos à execução, máxime por ausência de postulação por parte do Embargado, ora Recorrente, situação que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

Cita-se julgado sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.
É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso. (RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei). (Destaquei0

O certo é que não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Alaides Rosa de Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024